Tribunal: TCU
Processo: 029.078/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades identificados em contrato celebrado para arrendamento do Estaleiro Inhaúma.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades identificadas em contrato celebrado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Companhia Brasileira de Diques (CBD) para arrendamento do Estaleiro Inhaúma, localizado no município do Rio de Janeiro/RJ, na Baía de Guanabara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3o, 24 a 26, 28, inciso II, e 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, 169, inciso II, 215 a 217, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 268, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Companhia Brasileira de Diques, excluindo-a do rol de responsáveis; 9.4. considerar revel, para todos os efeitos legais, o Sr. Renato de Souza Duque, imputando-lhe multa no valor de R$ 90.337,90 (noventa mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.5 acolher parcialmente as razões do justificativa do Sr. Pedro José Barusco Filho, de modo a considerar sua condição de colaborador como atenuante da conduta, aplicando-lhe a multa no valor de R$ 45.168,95 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão à Petrobras, à Companhia Brasileira de Diques e aos responsáveis; e 9.10. arquivar os autos.